Tribunal: TJMT
Processo: 1035046-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035046-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Preparo / Deserção, Cabimento, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA. - CNPJ: 13.114.506/0001-73 (AGRAVANTE), CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.614.080/0001-54 (AGRAVADO), CRISTIANE SIMONE NIEWINSKI - CPF: 948.585.781-00 (ADVOGADO), CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 17.988.730/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e do consumidor. agravo de instrumento. inversão do ônus da prova. aplicação do código de defesa do consumidor. teoria finalista mitigada. vulnerabilidade técnica. possibilidade. agravo não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por DAF Caminhões Brasil Indústria Ltda. contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento na caracterização da parte agravada como consumidora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes e (ii) a inversão do ônus da prova com base na teoria finalista mitigada.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que a qualidade de consumidor pode ser atribuída à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional perante o fornecedor.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação da teoria finalista mitigada, possibilitando o reconhecimento da condição de consumidor de empresas quando evidenciada sua inferioridade técnica em relação ao fornecedor.

5. No caso, restou demonstrado que a agravada, embora empresa atuante no setor de transporte de grãos, não detém expertise técnica suficiente para se equiparar à fornecedora dos caminhões, o que justifica a incidência das normas consumeristas.

6. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, constitui técnica processual que pode ser aplicada pelo juízo, desde que presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor na produção probatória.

7. Considerando que os defeitos apresentados nos veículos adquiridos envolvem aspectos técnicos de funcionamento da embreagem e do sistema eletrônico, impõe-se à fornecedora a produção da prova sobre a origem do problema, por possuir melhores condições de esclarecê-lo.

IV. Dispositivo

8. Agravo de instrumento não conhecido quanto à ilegitimidade ativa e desprovido quanto à inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento: “1. É possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais empresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente perante o fornecedor. 2. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo magistrado nos casos em que se verifique a hipossuficiência técnica do consumidor, especialmente em demandas que envolvam defeitos em produtos com alta complexidade tecnológica.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais e Morais por Falha na Prestação do Serviço de Garantia
”

(Proc. nº 1028971-03.2022.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. - ME, saneou o processo, e determinou a inversão do ônus da prova, por entender que “
resta verificada a existência dos elementos formadores da relação de consumo
” (cf. Id. nº 143903421 dos autos de origem).

O agravante afirma que não há falar em inversão do ônus da prova, pois o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, afinal, “
a agravada atua como transportadora para implementar a atividade de comércio de grãos - o que, por si só, explicitamente demonstra que caminhões são utilizados como insumo principal da sua atividade empresaria
”, além disso “
a agravada não se trata de uma pequena ou inexperiente empresa do ramo de logística, o que poderia indicar eventual vulnerabilidade, mas de uma sólida empresa corretora e de trading de grãos1 , que conta com diversos caminhões e implementos em sua frota, além dos dois veículos que são objeto dos autos
” e, fosse pouco, “
inexiste comprovação mínima das alegações no que tange aos vícios discutidos nos autos. A DAF apresentou laudo pericial e relatórios dos sistemas dos caminhões demonstrando efetivamente que a causa raiz dos problemas foi a utilização excessiva de carga nos veículos
”.

Assevera que deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade ativa da parte agravada para pleitear lucros cessantes, haja vista que “
as Notas Fiscais, juntadas às fls. 46-116, dos autos originários para comprovar tais danos foram emitidas por AG CERES LOGÍSTICA, com o CNPJ 25.280.948/0001-79, pessoa estranha à lide
”.

Pede, pois, a atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal, “
para determinar a suspensão do feito originário até o julgamento do mérito do presente recurso
”. No mérito, seja dado provimento ao agravo, com a reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, “
a fim de que seja aplicada a regra geral do art. 373, I do CPC, e extinto o feito sem julgamento em relação ao pedido de indenização por lucros cessantes, diante da ilegitimidade ativa da agravada
” (cf. Id. nº 257391696).

A decisão vinculada ao Id. nº 257732192 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida.

Embora devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. nº 265898270).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se essencialmente a dois pontos: (i) a inversão do ônus da prova, determinada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), e (ii) a ilegitimidade ativa da parte agravada para pleitear indenização por lucros cessantes.

De início, cumpre salientar que a matéria relativa à ilegitimidade ativa da agravada não pode ser objeto de apreciação neste agravo de instrumento.

Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o rol de hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em situações que envolvam urgência e risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 dos recursos repetitivos.

A alegação de ilegitimidade ativa constitui matéria relativa às condições da ação, cujo enfrentamento, salvo casos excepcionais, não se insere dentre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

Assim, questão da ilegitimidade passiva não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato da decisão recorrida, que não possa ser postergada para outro momento, inclusive após instrução processual, notadamente por se tratar de matéria que pode ser conhecida a qualquer momento e que podem ser combatidas em eventual recurso de apelação.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda, bem como à inversão do ônus da prova, razão não assiste à agravante.

Nos termos do artigo 2º do CDC,
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
.

A jurisprudência tem consolidado a adoção da teoria finalista mitigada, segundo a qual, ainda que o bem adquirido integre a atividade empresarial do adquirente, sua classificação como consumidor poderá ser reconhecida desde que evidenciada sua vulnerabilidade perante o fornecedor.

A vulnerabilidade pode ser técnica, informacional ou econômica.

No caso concreto, a decisão agravada assentou que a agravada restou caracterizada como consumidora, considerando que se trata de empresa de menor porte, a qual não dispõe de conhecimento técnico suficiente para se equiparar ao fabricante do produto, o que atrai a incidência das normas consumeristas.

Ademais, a inversão do ônus da prova constitui técnica processual prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que pode ser determinada pelo magistrado quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte consumidora.

Ora, considerando que os defeitos apresentados pelos veículos adquiridos envolvem aspectos técnicos de funcionamento da embreagem e do sistema eletrônico dos caminhões, não se mostra razoável impor à agravada o ônus de produzir prova sobre a origem do problema, especialmente quando a agravante possui melhores condições de esclarecer a natureza do defeito.

Dessa forma, a decisão recorrida encontra respaldo na legislação consumerista e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, devendo ser mantida.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.
2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso e special pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)
(destaquei)

EMENTA:
AGRAVO INTENO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNICA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que, reconhecida a à vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática, é possível a incidência da legislação consumerista.
2. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do Enunciado n.º 7 do STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1836805 PR 2019/0267336-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)
(destaquei)

Pelo exposto,
não conheço
do agravo de instrumento no que tange à alegação de ilegitimidade ativa, por se tratar de matéria insuscetível de exame nesta via recursal, e
nego provimento
ao recurso quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025